Tribunal: TJES
Processo: 5002946-28.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002946-28.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BOTICARIO PRODUTOS DE BELEZA LTDA
RECORRIDO: RAQUEL EID
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE PRODUTO PELA INTERNET. AUSÊNCIA DE ENTREGA. REEMBOLSO PELAS VIAS ADMINISTRATIVAS. MERO ABORRECIMENTO SEM MAIORES CONSEQUÊNCIAS PARA O DIREITO DE PERSONALIDADE DO CONSUMIDOR. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A controvérsia recai sobre a ausência de entrega de perfume adquirido pela internet, por preço promocional. Narra a requerente que, diante do extravio do produto pela transportadora, a requerida cancelou a compra. Nestes termos, pugna a requerente pela condenação da ré na entrega do produto e no pagamento de indenização por danos morais.

2. A sentença objurgada reconheceu parcialmente a tese autoral, condenando a parte ré na entrega do produto e no pagamento de indenização por danos morais arbitrada em R$2.000,00.

3. A requerida, através de recurso inominado, almeja a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais. Em contrarrazões, a autora pleiteia seja mantida incólume a sentença recorrida.

4. A sentença há de ser mantida no que diz respeito à obrigação de fazer. Nos termos do art. 35, inc. I do CDC, é facultado à autora exigir o cumprimento forçado da oferta, sobretudo porque, no presente caso, não restou comprovado que a ausência de entrega do produto se deu por culpa da autora. Ademais, não há sequer notícia de impossibilidade de fornecimento do produto em questão, como, por exemplo, retirada do produto de linha. Aliás, o produto ainda é ofertado no site da requerida (
https://www.boticario.com.br/egeo-cherry-blast-desodorante-colonia-90ml
), inexistindo razões para cancelar a venda ou converter a obrigação em perdas e danos.

5. Quanto aos danos morais, porém, entendo que inexiste nos autos demonstração inequívoca de ofensa superior ou extraordinária a direito de personalidade da parte autora. Apenas causa dano moral a invasão à esfera privada que, exorbitando a normalidade, afete profundamente o comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe abalo efetivo à personalidade. Embora o cancelamento unilateral de compra de um produto que muito se almeja possa ensejar aborrecimentos e contrariedade, não é suficiente para prejudicar a imagem da autora perante terceiros, diminuir-lhe a autoestima ou retirar-lhe a paz de espírito. Só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo.

6. Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença e julgar IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais. Quanto aos demais pontos, mantenho incólume a sentença proferida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9099/95).

7. Sem condenação em custas e honorários, em razão do provimento parcial dos pleitos recursais.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)